Tribunal: CARF
Processo: 10320.005623/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005623/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MASP - MARANHENSE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/01/2006
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
(AI).
FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE
NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O prazo para lançar o tributo decai em 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do
fato gerador. Para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. É cabível a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, em decorrência
de sua natureza remuneratória (STF, RE 1072485).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para declarar extintos os débitos lançados até a
competência 08/2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005623/2008-75
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte o lançamento pela falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de apuração:
01/01/2003 a 30/01/2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Principal AI
(DEBCAD no 37.162.0481) emitido contra o sujeito passivo acima qualificado,
doravante chamado de empresa ou impugnante, no valor total de R$ 706.397,85,
motivado pelo lançamento das contribuições previdenciárias relativas à parte patronal,
calculadas sobre a remuneração dos empregados, autônomos, avulsos e demais pessoas
físicas, bem como a contribuição devida pela empresa e calculada em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
GILRAT (art. 22, incisos I e II da Lei 8.212/91), e em virtude das diferenças de
acréscimos legais sobre as contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, com
lastro em fundamentação legal contida no relatório Fundamentos Legais do Débito –
FLD (fls. 87 a 89).
De acordo com relatório do Auto de Infração (fls. 97 e 98), com base em folha de
pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIPs, rescisões de contrato de trabalho, recibos de
férias e pró-labore e contabilidade, foi erigido o salário de contribuição dos empregados
e contribuintes individuais.
Considerando os fatos acima foram confeccionados os seguintes levantamentos:
a) “FPG – Folha de Pagamento”: discrimina a folha declarada em GFIP, antes do início
do procedimento fiscal, na qual incidiram a parte patronal sobre empregados (rubrica
12, alq. 20%), parte patronal sobre contribuintes individuais (rubrica 14, alq. 20%),
GILRAT (rubrica 13, alq. 2%);
b) “FRE – Frete Prestado por Pessoa Física”: discrimina valores de frete não declarados
em GFIP, apurados na contabilidade, na qual incidiu a parte patronal sobre contribuintes
individuais (rubrica 14, alq. 20%);
c) “PFF – Pagamento Fora da Folha”: discrimina pagamentos a segurados empregados
não declarados em GFIP, nem presentes na folha, apurados na contabilidade, sobre os
quais incidiram a parte patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%) e GILRAT
(rubrica 13, alq. 2%);
d) “PIN – Pro-labore Indireto”: discrimina valores de pró-labore não declarados em
GFIP, apurados na contabilidade, sobre os quais incidiram a parte patronal sobre
contribuintes individuais (rubrica 14, alq. 20%);
e) “SPF – Serviço Prestado Pessoa Física”: discrimina valores pagos a contribuintes
individuais não declarados em GFIP, apurados na contabilidade, sobre os quais
incidiram a parte patronal sobre contribuintes individuais (rubrica 14, alq. 20%);
f) “DAL – Diferença de Ac. Legais”: elenca as diferenças de acréscimos legais
incidentes quando do pagamento de GPS fora do prazo;
Da Impugnação
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Inconformada com a autuação, cientificada por AR em 24.09.2008, apresentou a
empresa impugnação em 23.10.2008, acostada às fls. 454/472 (documentos anexos das
fls. 473/1096), alegando em síntese que:
a) não foi observada a decadência, que, para as contribuições previdenciárias, é regida
pelo art. 150, § 4o do CTN. Inconstitucional é o art. 45 da Lei n° 8.212/91, conforme
preconiza a Súmula Vinculante n° 08 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Os valores
alcançados pela decadência repontam em R$ 296.829,65, acorde com cálculos apostos
às fls 454/457. A autoridade administrativa tem o dever de não aplicar normas
inconstitucionais;
b) que a fiscalização não considerou os valores de 11% retidos e destacados na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, tendo sido ou
não recolhidos pelo tomador.
“A IMPUGNANTE, na qualidade de prestadora de serviços de limpeza, conservação e
zeladoria, consoante seu Contrato Social, sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal de prestação de serviços, e, por conta disso, poderá compensar o valor retido
quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja destacada na respectiva nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços, consoante artigo 203 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de
julho de 2005”.
(...)
A partir do Relatório integrante do Auto de Infração, veja-se, por exemplo, o mês de
dezembro de 2003. O estabelecimento com CNPJ 01.798.183/000103, no qual a
fiscalização deduziu do valor supostamente devido a título de Contribuição
Previdenciária o montante de R$ 47.478,08 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta
e oito reais, oito centavos valor extraído do 'RADA Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados'), enquanto que o valor efetivamente retido da
IMPUGNANTE somou R$ 96.957,88 (noventa e seis mil, novecentos e cinqüenta e sete
reais, oitenta e oito centavos valor extraído das Notas Fiscais de prestação de serviços
do período DOC. 04), remanescendo, portanto, o montante de R$ 49.479,80 (quarenta e
nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), em que foi
desconsiderado pelo Agente Fiscal, em que pese estar devidamente destacado nas
Notas Fiscais de prestação de serviços apresentadas à Fiscalização por ocasião da
ação fiscal.
(...)
Aliás, a distorção é tão grave que gerou créditos não considerados durante todo o
período da fiscalização, no montante de R$ 270.270,57 (duzentos e setenta mil,
duzentos e setenta reais e cinqüenta e sete) (vide planilha em anexo e as Notas Fiscais
de prestação de serviços de 01/2003 a 04/2004, por amostragem DOC. 05), em valores
originais considerando todas as unidades.
O levantamento fiscal é insubsistente, visto que “(...) o Sr. Agente Fiscal desprezou o
real movimento tributável da IMPUGNANTE, ao desconsiderar os valores retidos
destacados nas Notas Fiscais de prestação de serviços da IMPUGNANTE, atendo-se
apenas aos valores recolhidos pelo tomador do serviço, insertos no 'Conta Corrente' do
Órgão Fiscalizador, o que levou à PRESUNÇÃO de que somente os valores constantes
das GPS poderiam ser efetivamente restituídos, impondo completa inversão do ônus da
prova.”
c) há créditos de GPS não apropriados:
“Tenha-se como exemplo a competência do mês de novembro/2005, estabelecimento
matriz CNPJ no. 01.798.183/000103: no 'Relatório DAD', a competência é omitida,
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

significando que não há saldo devedor a pagar. Ao se analisar as mesmas
competências no 'RADA Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados' que
demonstra, por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os
valores recolhidos pelo sujeito passivo, e a correspondente apropriação e abatimento
das contribuições devidas confrontou-se o total do crédito levantado pelo Fiscal (R$
62.799,55), com as apropriações efetuadas nos pretensos débitos (R$ 35.879,95),
resultando em saldo credor em favor da IMPUGNANTE, não aproveitado, no valor de
R$ 26.919,60 (vinte e seis mil, novecentos e dezenove reais e sessenta centavos)”
O saldo credor apurado no final de cada competência, na maioria das vezes, não foi
devidamente apropriado nas competências subseqüentes, em afronta à legislação sob
regência.
Essa situação se repete durante todo o período fiscalizado, em todos os
estabelecimentos da IMPUGNANTE, gerando o saldo credor total e não aproveitado
no valor original de R$ 142.762,90 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta
e dois reais e noventa centavos) (Vide planilha anexa DOC 06)
d) Que a fiscalização considerou a verba de 1/3 de férias como remuneratório, quando,
em verdade, esta é indenizatória: “Em que pese a divergência quanto ao tema, a melhor
exegese é aquela que preconiza a natureza indenizatória do adicional de 1/3 (um terço)
de férias. Isso porque o referido acréscimo não representa, propriamente, incremento
patrimonial. Serve, ao contrário, como forma de garantia ao trabalhador da
possibilidade de gozo de suas férias sem prejuízo dos compromissos regulares já
assumidos para serem honrados com o seu salário, de forma a compensá-lo por um
longo período de desgaste contínuo em suas atividades laborais.” Esse entendimento
também é abraçado pelo STF: "(...) em consonância com iterativa jurisprudência
dessa Corte, segundo o qual é ilegítima a incidência de contribuição previdenciária
sobre o adicional de férias e horas extras, por tratar-se de verbas indenizatórias.
Nesse sentido, o RE 345.458, 2a T., Rel. Ellen Gracie, DJ 11.3.2005, e o REAgr
389903,1a T., Rel. Eros Grau, DJU 5.5.2006". Em abono a tese, cita também decisões
no Superior Tribunal de Justiça.
e) Em homenagem a verdade material, frente as particularidades do lançamento e
diversos equívocos deste, há necessidade de perícia. Eis os quesitos:
1. Considerando que o Auto de Infração foi consolidado em 19/09/08, com ciência do
contribuinte em 24/09/08. Pergunta-se:
No lançamento impugnado foi observado o prazo decadencial de 05 (cinco) anos
determinado pelo Código Tributário Nacional e pela Lei Complementar n° 118/05, em
observância à Súmula Vinculante STF n° 08, de 12/08/2008?
Os órgãos administrativos devem se vincular à decisão proferida pelo STF, nos termos
do § 3o do art. 103-A da Carta Magna?
Se positivo, comprovada que a autuação em comento, ao exigir da IMPUGNANTE
crédito tributário relativo a competências anteriores a 5 (cinco) anos, afronta o
enunciado do STF, tendo sido declarada inconstitucional, deve a autoridade
administrativa abster-se de constituí-los, retificar o seu valor ou declará-los extintos,
de ofício?
2. Nos termos do art. 31 da Lei no. 8.212/91, com redação alterada pela Lei no
9.711/98, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
até o início do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A empresa que sofreu a retenção poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção
esteja destacada na respectiva nota fiscal (203 da IN MPS/SRP n° 03/2005).
Pergunta-se:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

A IMPUGNANTE apresentou toda a documentação solicitada pela Fiscalização,
inclusive as Notas Fiscais emitidas no período fiscalizado?
Por ocasião de alocação dos créditos de retenção da Impugnante na Notificação
impugnada, foi considerada a totalidade dos valores destacados nas Notas Fiscais de
prestação de serviços da IMPUGNANTE?
Em caso da não observância da regra legal, o resultado apurado reflete a verdade dos
fatos ou resultará presumido?
Se positivo, o lançamento fiscal com o referido resultado guarda os preceitos do artigo
142 do Código Tributário Nacional, ou seja, o lançamento é o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível?
3. Quando do cálculo das contribuições supostamente devidas, o Agente Fiscal efetuou
os descontos relativos aos créditos existentes, consubstanciados em pagamentos feitos
pela IMPUGNANTE através de Guias (GPS) decorrentes do Lançamento de Débito
Confessado LDC de n° 37.139.3612, bem como relativamente a alguns valores
referentes às retenções efetuadas, conforme se denota do item 'DIVERSOS' do Relatório
'Discriminativo Analítico de Débito DAD'.
Pergunta-se:
A totalidade dos créditos foi devidamente apropriada após o abatimento com as
contribuições apuradas pela Fiscalização?
Existe ocorrência onde remanesceu saldo credor em nome da IMPUGNANTE, que não
foi devidamente alocado nas competências posteriores?
4. Nos termos do art. 22, inciso I e § 2o c/c art. 28, § 9o da Lei n°. 8.212/91, a
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social é de vinte por cento
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, não integrando o salário-de-contribuição para os fins
de cálculo das contribuições previdenciárias, as verbas de natureza indenizatória.
Pergunta-se:
4.1. Na base de cálculo considerada pelo Fiscal, para fins de apuração da Contribuição
Previdenciária supostamente devida pela IMPUGNANTE, foram incluídas verbas de
natureza indenizatória, tais como o terço de férias?
Tendo protestado pela apresentação de todos os meios de prova em direitos
assegurados, especialmente a documental, testemunhal e Pericial, indica, na
oportunidade, como assistente de perícia Sr. Carlos Augusto de Oliveira Jr., inscrito no
CRC/CE sob o n° 013621/O5 Sr. José Roberto Azevedo Rodrigues, inscrito no CRC/CE
sob o n° 016206/O0, ambos com endereço profissional à Avenida Virgílio Távora, n°
150, 5o andar, CEP, Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, fone 0853242.1144.
f) Por fim, requer, preliminarmente, seja declarada nulidade do auto “por ausência de
elemento essencial à formação do pretenso crédito tributário, qual seja a liquidez e
certeza do mesmo”. No mérito, a total improcedência. Protesta também pela posterior
juntada dos documentos que se fizerem necessários, considerando a quantidade de
documentos e prazo exíguo, conforme parágrafo 4o, do artigo 16, do Decreto n°
70.235/72.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Conforme folhas 1101/1114, em 22 de outubro de 2010, o processo foi baixado em
diligência, para a verificação da existência de créditos do contribuinte não considerados
quando da apuração do quantum debeatur (referentes à retenção de 11% sobre o valor
bruto de notas fiscais/faturas de prestação de serviços), indicando por meio de planilha
os créditos a serem apropriados quando do julgamento, se assim entender a Autoridade
Fiscal.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

DA DILIGÊNCIA FISCAL RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR.
Através do Termo de Solicitação de Documentos no 002/2001 (fls. 1123), foram
solicitados Blocos de Notas Fiscais dos exercícios 2003, 2004, 2005 e janeiro de 2006.
Ao término dos trabalhos, foi elaborado Relatório Fiscal Complementar, conforme
abaixo:
“Digitamos todas as Notas Fiscais originais apresentadas e constatamos que em todas
estavam registrados os valores de Serviços de Mão de Obra e os respectivos destaques
do valor da retenção de 11% sobre a mão de obra e na grande maioria das notas sobre
o valor bruto (M.O e Material).
4 — Verificamos nos Livros Diário e Razão os registros contábeis dos valores das
Notas Fiscais, (Valor Bruto) na conta faturamento/venda de serviços, (Retenções de
INSS a recuperar) e (Valor líquido) na conta Caixa/Recebimento ;
5 O registro dos valores acima citados foram constatados nos Livros Diários de n°s 07,
08, 09 e 10, referente aos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006 e Livros Razão dos
mesmos exercícios;
6 — Foram aproveitadas todas as sobras de retenção para compensação das
contribuições lançadas, por competência. As contribuições a serem retificadas estão
marcadas em negrito.
7 Para melhor esclarecimento, anexamos quadros demonstrativos contendo as
informações das notas fiscais que digitamos, por data de emissão com valores e
respectivos tomadores de serviços, bem como demonstrativo das contribuições
apuradas e lançadas no AI 37.162.048-1 por levantamento, as diferenças entre
retenções e créditos apropriados e os valores que deverão s.m.j. ser retificados e/ou
excluídos do lançamento;”
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.
No dia 11.11.2011, o contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e seus
anexos (fls.1125), e apresentou Impugnação Complementar, conforme abaixo:
DA
NULIDADE
E
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
FISCAL.
DA
DECADÊNCIA.
Foi apresentada. impugnação tempestiva. A ciência do Auto de Infração – AI ocorreu
em 28 de outubro de 2008 e a protocolização da impugnação, em 18 de novembro de
2008 A empresa manifestou-se noticiando estar anexando cópia das SEFIPs
retificadoras das informações que deram origem ao AI. Entende que em razão de ter
regularizado as divergências apuradas a multa deve ser impugnada e "baixado o débito
tributário correspondente."
Diligência 1101/1114 – decisão determinando a conversão em diligência 1126/1134 –
retenção na fonte do período
Por ocasião da defesa apresentada contra o auto de infração, alegou-se a decadência de
parte das contribuições previdenciárias lançadas, sob o fundamento do prazo
decadencial de 05 anos, conforme previsto no Código Tributário Nacional – CTN,
contados a partir dos respectivos fatos geradores.
Tratando-se de lançamento ocorrido em setembro de 2008, não poderia o agente
autuante constituir créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram até setembro de
2003, “pelo que o direito de constituir valores compreendidos entre 01.2003 a 09.2003
encontrar-se-ia alcançado pelo instituto da decadência” (sic).
Nesse contexto, há que se destacar o voto-vencido proferido pelo Ilustre Julgador da 5a
Turma da DRJ/FOR, o qual, julgou pela procedência parcial do lançamento,
reconhecendo a decadência para alguns dos meses entre 01.2003 a 08.2003, em valores
totais consolidados, à época (09.2008), a serem exonerados do lançamento, de R$
183.605,57.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Aduz, ainda, que a decadência deve abranger todas as competências e levantamentos
(FPG, PFF, PIN, DAL, SPF, FRE) ocorridas entre os meses de 01.2003 a 09.2003,
independente de ter ou não havido pagamento dentro do prazo de vencimento, pois a
ausência de pagamento não desnatura o lançamento por homologação, nem a contagem
do prazo decadencial, que deve ser iniciado com a ocorrência do fato gerador.
Portanto, os valores remanescentes dos ajustes do levantamento fiscal pela Seção de
Fiscalização (todos aqui explicitados em seus montantes originais), como será visto
adiante, relativos às competências de 01.2003 (R$ 10.646,73), 02/2003 (R$ 2.758,65),
03/2003 (R$ 7.140,93) e 05/2003 (R$ 6.798,68), dos levantamentos FPG, FRE, PFF,
PIN e SPF, e os valores relativos às competências de 02/2003( R$ 241,81),03/2003( R$
224,44),04/2003 (R$ 247,17),05/2003 (R$ 255,28) e 07/2003 (RS 874,03), do
levantamento DAL, merecem ser julgados extintos.
DA CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS DECORRENTES DE
RETENÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA
No tocante aos equívocos apontados no levantamento fiscal, gerando consideráveis
distorções nos cálculos elaborados expostos pela IMPUGNANTE em suas razões de
defesa, destacam-se as diligências realizadas pela Seção de Fiscalização no sentido de
identificar os créditos decorrentes das retenções pela prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra.
Abaixo, transcrevemos trecho da impugnação ao relatório de diligência fiscal:
‘A partir da constatação da autenticidade das Notas Fiscais anexadas ao processo, o
levantamento elaborado pela Seção de Fiscalização validou os créditos de retenção que
não haviam sido alocados por ocasião da lavratura do Auto, conforme demonstrado
nas planilhas elaboradas pelos próprios Auditores Federais, tais quais
‘DEMONSTRATIVO DE RETIFICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS NO AI
37.162.048-1’, 'DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES INFORMADAS EM GFIP E
NOTAS FISCAIS', 'DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇO E RETENÇÕES".
Do comparativo entre as colunas RETENÇÕES INFORMADAS NAS NOTAS
FISCAIS'
e
'CRÉDITOS
CONSIDERADOS
No
AI
37.162.048-1
LEV.
FPG/FRE/PFF/PIN/SPF' constantes do DEMONSTRATIVO DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS NO AI 37.162,0481" pode-se constatar a veracidade
das informações prestadas pela IMPUGNANTE em sua defesa.
Tomando por base as planilhas elaboradas pela Ilustre Auditoria Fiscal e partir da
identificação dos créditos, a IMPUGNANTE elaborou planilha considerando as
sugestões de retificação dos valores autuados pela Seção de Fiscalização, em anexo
(DOC.01), explicitando a redução substancial do débito lançado, somente no tocante a
esse ponto, para R$ 99.372118 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e
dezoito centavos valores originais).
Nesses termos, requer sejam confirmados os cálculos elaborados pela Seção de
Fiscalização, quanto à identificação dos créditos a título de retenção e com relação ao
abatimento das contribuições a partir dos referidos créditos, bem como seja julgado total
improcedente o Auto de Infração guerreado.’
DO SALDO REMANESCENTE E SUA UTILIZAÇÃO PARA ABATIMENTO
DOS VALORES DAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES.
Alega que, quando do cálculo das contribuições supostamente devidas, por ocasião da
lavratura do Auto de Infração, o Agente Fiscal efetuou os descontos relativos aos
créditos existentes, consubstanciados em pagamentos feitos pela IMPUGNANTE
através de Guias (GPS), do Lançamento de Débito Confessado LDC de no l.139.3612,
bem como relativamente a alguns valores referentes às retenções efetuadas, conforme se
denota do item 'DIVERSOS' do Relatório 'Discriminativo Analítico de Débito DAD e
do RADA Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, tópico enfrentado na
Impugnação apresentada.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Em suas razões de defesa, a IMPUGNANTE demonstrou, entretanto, que parte dos
créditos não foi devidamente apropriada, pois, na maioria dos meses, após o abatimento
com as pretensas contribuições apuradas pela Fiscalização, demonstrou-se a existência
de saldo credor que não fora devidamente alocado nas competências posteriores, em
afronta à legislação sob regência.
Por ocasião da realização de DILIGÊNCIA FISCAL, conforme determinado pela
Resolução no 1996, não só se concluiu pela existência de créditos de retenção outrora
desconsiderado pelo Agente Autuante, como também confirmou-se a existência de
saldo credor em nome da IMPUGNANTE passível de aproveitamento para abatimento
das contribuições apuradas nas competências subsequentes.
Por fim, cita a planilha elabora na diligência 'DEMONSTRATIVO DE RETIFICAÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS NO A1 37.162.048-1", que indica 'SOBRA' de
créditos em diversas competências, as quais foram utilizados para abatimento das
contribuições lançadas nos meses seguintes, a teor do que dispôs a Seção de
Fiscalização, em seu relatório de diligência, abaixo colacionado:
Digitamos todos os valores lançados no AI , bem como as retenções registradas nas
Notas Fiscais de 2003, pelo fato de haver sobras de retenção que foram aproveitadas
para compensar as contribuições das competências 13/2003, 01/2004, 02/2004, 06/2004,
13/2004, 01/2005, 03/2005 e 13/2005.
Após tal procedimento concluiu-se pela redução quase total do Auto de Infração,
remanescendo apenas as competências de jan/03, fev/03, mar/03 e mai/03, que somadas
resultaram no débito de R$ 27.344,99, vide planilha elaborada pela IMPUGNANTE
DOC. 01, e ainda a sobra de créditos relativos aos meses cobrados originalmente no
Auto de Infração, no montante de R$ 202.960,79.
Do acima exposto, a Impugnante reitera as razões apresentadas por ocasião da
Impugnação, requerendo a apropriação da totalidade dos créditos retidos, considerando
todos os ajustes validados na DILIGÊNCIA FISCAL.
DA INCLUSÃO INDEVIDA DE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Reitera sua impugnação no tocante a necessidade de exclusão de verbas não-salariais no
cálculo das contribuições previdenciárias.
Conforme evidenciado na Impugnação apresentada, nos termos do art. 195, inciso I,
alínea ‘a’, da Constituição Federal e do art. 22, inciso I, da lei no 8.212/91, não integram
o salário-de-contribuição para os fins das contribuições previdenciárias, verbas que não
se destinem a retribuir o trabalho, como é o presente caso.
Considerando que o terço de férias detém natureza indenizatória, sobre ele não pode
incidir
contribuição
previdenciária,
sob
pena
de
flagrante
inconstitucionalidade/ilegalidade, razão pela qual pela qual está totalmente desprovida
de validade jurídica a referida cobrança através do Auto de Infração impugnado.
DO PEDIDO.
Encerra sua impugnação requerendo o que se segue:
• Seja declarada a nulidade, em função das questões preliminares arguidas;
• Em não sendo este o entendimento, requer, quanto ao mérito, sejam promovidas as
alterações necessárias, tanto no tocante a redução da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, em decorrência da alocação dos créditos de retenções levantados no
procedimento de diligência fiscal;
• Reitera as razões de defesa aduzidas na Impugnação apresentada em 23.10.2008, em
matéria preliminar e de direito;
• Por fim, requer seja declarada a total improcedência do Auto de Infração e protesta
pela apresentação de todos os meios de prova em direito assegurados, outrossim, pela
posterior juntada dos documentos que se fizerem necessários.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 1194/1995):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/01/2006
RETENÇÃO.
A atividade de lançamento tributário é estritamente vinculada conforme art. 3° da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional CTN.
Não há previsão na Portaria MF no 58, de 17.03.2006, para apreciação de pedido de
redução de juros e multa.
ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional de um terço sobre as
férias gozadas, por tratar-se de verba remuneratória.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Conforme prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância poderá indeferir o pedido de realização de perícias quando as considere
prescindíveis ou impraticáveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
No processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, é facultado à autoridade julgadora de primeira instância a determinação, de ofício,
da realização de diligências ou perícias, quando entende-la necessária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão
controversa, não se justificando sua realização para obtenção de provas do direito
alegado pela peticionária.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que ocorra um dos fatos previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Por todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, exonerando R$ 485.806,68 do lançamento, em virtude da ocorrência
de decadência e da apropriação de valores retidos quando da cessão de mão-de-obra,
mantendo parcialmente o crédito tributário em R$ 220.591,17.
Houve o reconhecimento parcial da decadência e redução do crédito, uma vez que
foram apropriados os créditos excedentes apenas nos levantamentos FPG – Folha de Pagamento
e PFF – Pagamento Fora da Folha, inclusive nas competências 13, referentes ao 13° salário.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/05/2012 (fl. 1237),
apresentou o recurso voluntário de fls. 1246/1259, alegando em síntese: (a) nulidade por
cerceamento do direto de defesa; (b) decadência; (c) inclusão indevida de verbas de natureza
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

indenizatória na base de cálculo das contribuições previdenciárias; e (d) saldo remanescente e
sua utilização para abatimento dos valores das competências subsequentes.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade por cerceamento do direto de defesa
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pois não teria sido apresentado especificamente os fundamentos legais da autuação.
Ocorre que os requisitos para a lavratura de autos de infração foram preenchidos,
conforme se verifica dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Além disso, estão em conformidade com o que estipula o artigo 142, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em outros termos, verificada a existência da falta de lançamento de contribuições,
é dever da administração e do agente lançar o tributo devido, sob pena de responsabilidade
funcional.
Em outros termos, estão demonstradas as hipóteses de incidência das
contribuições previdenciárias incidentes nos presentes autos.
Por outro lado, não há que se falar em nulidade seja do auto de infração ou da
decisão recorrida, com fundamento no disposto no artigo 31 e 59, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
....
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a Recorrente demonstrou que conhecimento da matéria, conforme se
demonstra de seu recurso e não demonstrou haver cerceamento do direito de defesa.
Portanto, não prospera a preliminar de nulidade.
Decadência
Com relação à decadência, assim se manifestou a decisão recorrida:
Há, portanto, duas possibilidades legais para a contagem do prazo decadencial com base
no CTN e o critério para se saber qual deles aplicar ao caso concreto é o da existência
ou não de antecipação à Fazenda, em outras palavras, recolhimento temporâneo ou não.
Por meio de consulta ao Relatório de Documentos Apresentados RDA (fls 41/45),
percebe-se que o impugnante se antecipou à Fazenda Pública, na maior parte das
competências do exercício de 2003, nos estabelecimentos em que houve lançamento
(matriz, filial 0002 e CEI 39.010.04995/76).
Na hipótese de recolhimento tempestivo, aplica-se o aludido art.150, § 4o do CTN, e,
neste caso, a competência 08/2003 toma-se marco divisor do prazo decadencial, uma
vez que, para essa competência, o prazo começaria a fluir a partir de 01.09.2003,
findando em 31.08.2008. Como a ciência da presente notificação, data na qual se
considera lançado o crédito tributário, ocorreu em 24.09.2008, restam fulminadas pela
decadência quinquenal todas as competências anteriores a 08.2003 (esta inclusive),
desde que com respectivo recolhimento dentro do prazo, devendo essas serem excluídas
do presente lançamento. Já as contribuições referentes aos fatos geradores ocorridos a
partir de 09/2003 (inclusive), ainda eram plenamente exigíveis à época do lançamento.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Já quando não houver antecipação, o comando a ser adotado é o do art. 173, I e, nesta
vertente, para qualquer competência entre 01/2003 e 11/2003 (inclusive), o prazo
decadencial só começaria a fluir a partir de 01.01.2004 e, portanto, exigíveis as
respectivas contribuições até 31.12.2008. A análise da competência 12/2003 se dá em
apartado posto que os correspondentes créditos previdenciários só poderiam ser
constituídos a partir de 01/2004 e, assim, o dies a quo para decadência seria 01.01.2005
e o dies ad quem, 31.12.2009.
Assim, conclui-se que fica afastada a decadência com lastro no art, 173, I do CTN para
todas as competências de 2003 em que não houve recolhimentos de GPS.
O quadro a seguir traduz em números a repercussão do instituto da decadência ao
presente litígio. Sublinha-se que essa planilha analisa apenas as competências entre
01/2003 e 08/2003.
(...)
Tendo em vista que os levantamentos FPG, PFF, PIN e SPF só dizem respeito às
contribuições relativas à parte patronal e ao GILRAT, para fins de considerar se houve
ou não antecipação ao Fisco, considerou-se apenas a existência de GPSs código 2100
(empresas em geral) pagas até o vencimento (dia 02 de cada mês), a despeito de haver
eventuais GPS cód. 2631 (Contribuição retida sobre a NF/Fatura da empresa prestadora
de serviço – CNPJ), 2640 (Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço
CNPJ uso exclusivo do órgão do poder público) e 2119 (Empresas em Geral – CNPJ
Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI etc), já que essas
últimas não traduzem antecipação ao fato gerador previdenciário tratado nesses papéis
de trabalho.
Salienta-se também que as GPS 2100 foram aproveitadas como encenadoras de
antecipação para todos os levantamentos com elas compatíveis (FPG, PFF, PIN e SPF)
carreando a aplicação de decadência com lastro Art. 150, § 4o do CTN para todos esses
levantamentos citados uma vez que não interessa para o caso investigar se houve o
ânimo subjetivo de se antecipar à fazenda, e sim, se objetivamente houve ou não tal
antecipação, se houve ou não recolhimento compatível com o crédito apurado.
Verifica-se portanto, que assiste razão apenas parcialmente à impugnante, visto que o
demonstrativo por ela elaborado (fl. 459) e relativo aos valores supostamente
alcançados pela decadência deixa de considerar a possibilidade de aplicação do art. 173,
I, do CTN, conforme alhures explanado.
(...)
Entretanto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário com base na
Súmula CARF n° 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Combinada, por analogia, com a Súmula CARF n° 123:
Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Uma vez que nos períodos em que não se considerou recolhimentos nos períodos
decadentes, houve a retenção dos valores em discussão nos presentes autos, motivo pelo qual,
deve ser reconhecida a decadência dos valores lançados de janeiro de 2003 a agosto de 2003 e
que não foram reconhecidos pela decisão recorrida.
Antecipação de pagamento – DRJ – pagamento ainda que em atraso – deve ser
considerada a aplicação do disposto no artigo 150 § 4o
Deve ser dado parcial provimento para reconhecer a decadência de Janeiro a
Agosto de 2003
Inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das
contribuições previdenciárias
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Apesar de suas alegações, não merecem prosperar, uma vez que o Recorrente não
conseguiu comprovar ou não trouxe informações suficientes para se definir de que abono se
tratava.
Entretanto, analisando o recurso apresentado, concordamos com as razões de
decidir apresentadas no acórdão recorrido, com as quais concordo e me utilizo como razão de
decidir:
O adicional de férias (1/3 constitucional) é devido aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
É a remuneração adicional de férias do empregado assegurada pela CF/88 nos termos do
art. 7o, inciso XVII, correspondente a, no mínimo, 1/3 da remuneração mensal na data
da concessão das férias.
O terço constitucional incide sobre o valor das férias gozadas ou não, integrais ou
proporcionais e é devido por ocasião do seu pagamento, seja i) na vigência do contrato
de trabalho: férias gozadas, inclusive com pagamento em dobro, ou convertidas em
abono pecuniário (venda de 1/3 das férias); ou, ii) na rescisão de contrato de trabalho:
férias indenizadas com pagamento integral, proporcional ou em dobro.
Para fins de composição de base de cálculo previdenciária, o adicional constitucional de
férias correspondente aos dias de férias gozadas na vigência do contrato de trabalho é
parcela integrante da remuneração, visto que se enquadra na regra geral de tributação de
remuneração paga, devida ou creditada “a qualquer título”, conforme art. 22, I, da Lei
8212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de :
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999). (grifou-se)
Por outro lado, considerando as exclusões legais, não há tal incidência quando o
adicional constitucional de férias refere-se a) aos dias convertidos em abono pecuniário
de férias prevista no art. 143 da CLT; b) ao valor da dobra de férias de que trata o art.
137 da CLT, pago na vigência do contrato de trabalho; c) sobre as férias indenizadas,
integrais, proporcionais ou em dobro, pagas na rescisão de contrato de trabalho.
Para se definir, portanto, se a rubrica em debate é passível ou não de contribuição
previdenciária, necessário analisar se trata de 1/3 sobre férias gozadas ou não.
Observando-se o resumo da folha trazido pelo impugnante (fl. 469), a rubrica guerreada
tem o seguinte título: “1/3 Férias”. Insuficiente, portanto, apenas essa informação para
se definir exatamente de que abono se trata.
A defesa não conseguiu demonstrar que a rubrica em testilha se amolda a uma das
hipóteses descritas nas letras “a)”, “b)” ou “c)” supra. Ao revés, infere-se, pelas próprias
alegativas do impugnante, que tal abono é mesmo o incidente sobre férias gozadas,
conforme palavras transcritas e que dormitam à fl. 465:
“A intenção do constituinte originário, portanto, ao estipular as férias
remuneradas como garantia social do trabalhador foi exatamente assegurar a
manutenção de sua saúde e qualidade de vida, permitindo maior longevidade e
vida laboral ativa.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Para tanto, previu um período mínimo de descanso contínuo (férias), que deve
ser gozado de modo digno e remunerado, com acréscimo de uma verba destinada
exatamente a compensar o desgaste adquirido no período aquisitivo e também
para possibilitar ao empregado, nesse período, a prática de algumas atividades
não habituais, como viagens, sem o comprometimento de seu orçamento
regular.” (grifou-se)
A despeito de reconhecer que sua tese não é pacífica, pugna o contribuinte que, mesmo
neste caso, o terço constitucional incidente sobre as férias gozadas não seria
remuneratório, mas, sim, indenizatório.
Data venia os julgados trazidos, tal alegativa não pode prosperar, visto que, quando o
trabalhador efetivamente frui suas férias, o terço constitucional sobre elas incidente
acompanha o caráter remuneratório destas, concedidos, ambos, “pelo” e não “para” o
trabalho.
Assim, deve tal provento continuar integrando a base de cálculo já corretamente
apurada pela auditoria.
Portanto, não há o que prover.
Saldo remanescente e sua utilização para abatimento dos valores das
competências subsequentes.
Com relação a este ponto, também não merecem prosperar as alegações recursais,
tendo em vista que o seu pleito já foi parcialmente reconhecido e devidamente justificada a razão
para a não utilização do saldo remanescente e sua utilização para abatimento dos valores das
competências subsequentes.
Portanto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo
como razão de decidir:
Argúi a defendente que há créditos não apropriados em determinadas competências,
para as quais não foram apurados débitos e que estes valores devem ser aproveitados
nas competências nas quais houve lançamento fiscal.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, adota a mesma redação da lei de custeio. Confira-se:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher
a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do
art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
§ 4o O valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento
da empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à
seguridade social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados. (grifamos)
(...)
§9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo
remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive na
relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto
no § 3o do art. 247. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)(grifos acrescidos)
§10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
§11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005623/2008-75

Do acima exposto, constatamos que a fiscalização deveria ter aproveitado o eventual
saldo credor de uma competência nas demais, visto que o Regulamento prevê essa
possibilidade.
Entretanto, tal correção só poderá ocorrer nas competências em que houver lançamentos
referentes às rubricas referentes a contribuições de segurados empregados, não
abrangendo os valores referentes a contribuinte individuais e a terceiros.
Dessa forma, foram apropriados os créditos excedentes apenas nos levantamentos FPG
– Folha de Pagamento e PFF – Pagamento Fora de Folha, inclusive nas competências
13, referentes ao 13o salário.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para reconhecer decaídos os lançamentos de janeiro de 2003 a agosto de 2003, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1319
DF CARF MF
Original